Tribunal: TJMT
Processo: 0001484-30.2012.8.11.0040
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDIMED
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO TELES PIRES

Número do Protocolo: 141454/2017
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL ? MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PERDA DO OBJETO SUPERVENIENTE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA ? - SINDICATO AUTOR ? LEGITIMIDADE ATIVA - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.
1 - Aplica-se o disposto na Lei nº 7.347/85 à Medida Cautelar preparatória da Ação Civil Pública (art. 4º).
2 - O art. 18 da Lei nº 7.347/85 prevê que, nas ações de que trata a aludida norma, não haverá condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

APELANTE(S):
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDIMED
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO TELES PIRES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso - SINDIMED em face da sentença proferida nos autos da ação cautelar movida contra o Estado de Mato Grosso e Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Teles Pires de Mato Grosso, onde o juiz, reconhecendo a perda do objeto, julgou extinto o feito, sem apreciação do mérito, no entanto, em face do princípio da causalidade, condenou o autor/apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte requerida, fixados no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), sendo destes R$1.000,00 (um mil reais) para cada uma das partes requeridas.
Nas razões do recurso, o apelante sustenta que, nos termos do art. 18, da Lei n. 7.347/85, está isento do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Por isto, requereu o provimento do apelo, para que seja reformada a sentença, extirpando a condenação que lhe foi imposta.
Não foram apresentadas as contrarrazões (certidão de fl. 306).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, sob o argumento que inexiste, na espécie, interesse público, a justificar sua interferência (fls. 314-316).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O sindicato apelante propôs a cautelar preparatória em ação civil pública em face dos apelados, buscando obrigá-los a realizar o pagamento dos salários vencidos e não pagos aos médicos contratados lotados no Hospital Regional de Sorriso/MT.
Ocorre, entretanto, que a pretensão da parte autora se perdeu em decorrência dos acontecimentos posteriores a propositura da demanda, razão pela qual a ação ficou esvaziada em seu objeto e o próprio interesse de agir, qualificado na necessidade ou utilidade do provimento jurisdicional, que não se faziam mais intrínseco no feito.
A perda do objeto foi reconhecida tanto pela parte autora quanto pelo requerido em suas manifestações, tanto é que o requerido Consórcio Intermunicipal já em sua contestação alegara que houve a perda do objeto, que é, portanto, ponto incontroverso.
A controvérsia, no entanto, ficou tão somente em relação à condenação das custas e honorários advocatícios, porque o apelante invoca o art. 18 da Lei da Ação Civil Pública, para argumentar sua isenção ao pagamento de custas e honorários. O Juiz, apreciando o argumento do autor, sustentou que tal pretensão não encontra qualquer respaldo jurídico, não se vislumbrando a possibilidade de aplicação de tal artigo à presente demanda, ainda que por analogia.
A sentença, no entanto, merece reforma.
É que, em se que tratando de medida cautelar preparatória de Ação Civil Pública, correta a adoção, nesta ação (Cautelar), dos dispositivos legais aplicáveis à Ação Civil Pública, consoante esclarece José dos Santos Carvalho Filho, in Ação Civil Pública, ed. Lúmen Júris, pág. 405/406, in verbis:
“Capítulo XXXIV
Ônus da Sucumbência
“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.”
...omissis...
A norma é peculiar à natureza especial da Lei nº 7.347/85, e regula a matéria de forma diversa da que o faz o Código de Processo Civil.
Incide sobre as ações tratadas na lei, como se observa no texto...
Contudo, já se viu que a lei contempla também uma ação cautelar (art. 4º), com o escopo de serem evitados danos ao meio ambiente... e a qualquer outro interesse coletivo ou difuso.
Não sendo, embora, a ação principal, tem a ação cautelar caráter de autonomia dentro da moderna teoria geral do processo, não se confundindo com aquela...
Dentro desse enfoque não é escusado lembrar que o dispositivo ora em exame incide sobre ambas as ações – a ação civil pública e a ação cautelar...” (destaquei)

E, consoante expressamente prevê o texto legal, é certo que não são devidas custas e honorários pelo autor da ação civil pública, exceto em se tratando de litigância de má-fé, o que, conforme afirmado pelo recorrente, sequer foi cogitado na presente hipótese.
No mesmo sentido, vejam-se os seguintes arestos, in verbis:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE RÉ. ARTS. 18 E 19 DA LEI Nº 7.347/85. ISENÇÃO. DESCABIMENTO.
1. O ônus da sucumbência na Ação Civil Pública subordina-se a um duplo regime a saber: (a) Vencida a parte autora, aplica-se a lex specialis (Lei 7.347/85), especificamente os arts. 17 e 18, cuja ratio essendi é evitar a inibição dos legitimados ativos na defesa dos interesses transindividuais e (b) Vencida a parte ré...
2. ...Com esse entendimento, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
Ação civil pública. Ônus da sucumbência. Parte ré. Isenção.
Descabimento. Não há como estender à parte ré a norma contida no art. 18 da Lei nº 7.347/85, que isenta, de forma expressa, tão-somente a associação autora do pagamento de honorários de advogado, custas e despesas processuais.
...omissis... (REsp 845339/TO (2006/0093791-0), Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, STJ, in DJ 15.10.2007 p. 237)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 18, DA LEI Nº 7.347/85. DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRIVILÉGIO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. INDEFERIMENTO SEM ABERTURA DE OPORTUNIDADE PARA O PREPARO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DESERÇÃO.
1. A previsão legal contida na primeira parte do artigo 18 da Lei 7.347/85 ("Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e qualquer outras despesas") aplica-se exclusivamente à parte autora da ação civil pública. Precedentes.
2. ...omissis... 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 885071/SP (2006/0145071-0), Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1ª Turma, STJ, in DJ 22.03.2007, p. 313)”

Especificamente, quanto ao cabimento do ônus da sucumbência na cautelar, a jurisprudência é no seguinte sentido:
PROCESSUAL CIVIL – MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SINDICATO AUTOR – LEGITIMIDADE ATIVA - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
I – Aplica-se o disposto na Lei nº 7.347/85 à Medida Cautelar preparatória da Ação Civil Pública (art. 4o).
II - O art. 18 da Lei nº 7.347/85 prevê que, nas ações de que trata a aludida norma, não haverá condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.
III - Possuem os sindicatos natureza jurídica de associação civil, sendo parte ativa legítima para a propositura de ação civil pública em defesa de direito afeto à categoria que representa, respeitados os requisitos previstos na norma (art. 5o da Lei nº 7.347/85).
IV – A inércia da parte que teve deferido o pedido de liminar em medida cautelar, deixando de ajuizar ação principal no prazo legal não configura má-fé, eis que não se configura hipótese prevista no rol taxativo do art. 17 do CPC. (TRF-2 - AC: 344164 RJ 2001.51.01.023685-7, Relator: Desembargador Federal SERGIO SCHWAITZER, Data de Julgamento: 19/11/2008, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::03/12/2008 - Página::133) (destaquei)

ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA.ART-18 DA LEI-7347/85. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. EXCLUSÃO.
O ART-18 da LEI -7347/85 não permite condenação em honorários, salvo comprovada má-fé.
A natureza cautelar e acessória do feito, face ao impedimento em tela, obsta a condenação impugnada que, inclusive, por seu ínfimo valor, não justifica seja a máquina judiciária movimentada, sendo inviável, por outro lado, a reformatio in pejus. Condenação afastada. Apelação provida. (TRF-4 - AC: 46780 SC 96.04.46780-8, Relator: SILVIA MARIA GONÇALVES GORAIEB, Data de Julgamento: 28/04/1998, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 08/07/1998 PÁGINA: 286) (destaquei)

Verifica-se, pois, que não cabe a condenação em honorários advocatícios e em custas, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85, na ação cautelar preparatória de ação civil pública.
Isso posto, dou provimento ao recurso, para afastar a condenação nas custas de sucumbência.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR